Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO/REDUÇÃO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade referente a invasão de domicilio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da pratica de delito, o que configura exceção ao principio da inviolabilidade de domicilio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. Inviáveis a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, agentes públicos no exercício de suas funções, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão, formando um conjunto coerente e harmônico, suficiente para demonstrar o tráfico de entorpecentes.
3. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ainda que primário e detentor de bons antecedentes. No caso, o apelante tem diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual, e impede a concessão do benefício.
4. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da prática do crime.
5. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais.
6. Recurso conhecido e não provido.